Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – SALÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL ATENDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento proferi a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ADRIANA CRISTINA DA SILVA objetivando a antecipação da pretensão recursal. Na origem, foi proferida decisão acolhendo parcialmente a impugnação à penhora, para admitir o bloqueio de 30% dos valores existentes em conta corrente, por se tratar de verba salarial. Sustenta a agravante que mesmo com o levantamento parcial da penhora ainda corre o risco de não conseguir prover o próprio sustento.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.

No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada.
O STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
Da consulta ao processo na origem, verifica-se que a agravante movimenta a conta cujos valores foram bloqueados para outras finalidades, além do recebimento dos salários.
Os extratos bancários de ID 152658232 revelam que na primeira quinzena de março/2023 a recorrente movimentou mais de 7 mil reais e que no mês anterior, a movimentação superou os 17 mil (pág. 7).
Portanto, inexistindo natureza exclusivamente salarial e havendo demonstração de movimentação financeira, a penhora em 30% da quantia deve ser mantida.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL COM RESERVA FINANCEIRA. CRÉDITOS RECEBIDOS ALÉM DO SALÁRIO. CONSTRIÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Se a conta que sofreu o bloqueio não possui características de conta salário, cujo extrato mostra movimentação intensa de créditos e débitos (transferências por meio de PIX recebidas além do salário) e inexistindo elementos indicativos que a constrição incidiu sobre reserva financeira - que é conceitualmente o dinheiro guardado para emergências - ou sobre o salário do devedor, merece ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1682453, 07021027920228079000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispenso o envio de informações”
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativos financeiros cuja origem decorre do recebimento de salário.
3. Em contrarrazões o credor sustentou a regularidade da decisão impugnada.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, a devedora além do salário mensal de R$ 1.760,00 possui movimentação financeira de origem não esclarecida superior a R$ 7.000,00 no mês de março de 2023 e de R$ 17.000,00 no mês de fevereiro de 2023. Portanto, não se pode afirmar que a penhora de R$ 528,12 comprometa o mínimo existencial. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que se encontra alinhado com a recente decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222).
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.